Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753186-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CENTELHA INFO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA RIBEIRO DE MORAIS VILELA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Barreto e Dolabella Advogados pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infoseg. Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de realização de pesquisas via Infoseg em caso de não localização de patrimônio expropriável, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade. Alega que o sistema Infoseg integra dados de segurança pública e justiça, fornecendo informações sobre processos e inquéritos, de modo a complementar a pesquisa patrimonial. Ressalta que a pesquisa de bens via Infoseg vai ao encontro ao princípio da razoável duração do processo. Argumenta que o perigo de dano irreparável emerge de possível arquivamento provisório dos autos, o que inevitavelmente aumenta o risco de prescrição intercorrente. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa ao sistema Infoseg. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. No caso em exame, não se verifica, à primeira vista, a presença do periculum in mora. A alegação de que o processo poderá ser arquivado provisoriamente, com risco de prescrição intercorrente, não configura, por si só, risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, o arquivamento provisório não extingue a execução e tampouco impede a reativação do feito caso novos bens sejam localizados. Ademais, a prescrição intercorrente depende de inércia prolongada e não é automática. Não se vislumbra, tampouco, a verossimilhança das alegações recursais, uma vez que o sistema InfoSeg não parece ser útil à finalidade de pesquisa patrimonial, porquanto se trata de ferramenta voltada às informações de segurança, processos criminais, mandados de prisão e não funciona para investigação patrimonial. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora